Tribunal: CARF
Processo: 16327.902328/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902328/2019-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.290 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2015 no valor de R$
70.205,61.

Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902328/2019-38
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.290 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902328/2019-38

Conforme o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 5, não houve apuração de
saldo negativo de CSLL tendo em vista as parcelas de antecipação do devido informadas pela
contribuinte em DCOMP. No caso, foram informadas pela contribuinte apenas dados de
pagamento de estimativas de CSLL:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
A Manifestante apurou um débito de R$ 26.246.532,85 a título de CSLL em
relação ao ano-calendário de 2015. Especificamente em relação ao período de apuração de
dezembro de 2015, apurou um débito de CSLL no valor de R$ 13.402.846,01. No entanto,
preencheu equivocadamente a DCTF correspondente a este mês de dezembro de 2015,
apontando a existência de um débito mensal de R$ 14.495.643,25 de CSLL, tendo recolhido esse
mesmo valor aos cofres públicos (Doc. 02).
Além disso, a Manifestante envolveu-se em algumas operações sujeitas à retenção
de CSLL na fonte por seus clientes, conforme comprovam os documentos em anexo (Docs. 03,
04 e 05). Disso resultou um saldo negativo de CSLL no valor de R$ 70.208,61 decorrente da
diferença de valores entre o somatório de parcelas da ECF e da CSLL devida. Por um equívoco,
contudo, os valores retidos de CSLL não foram discriminados na PER/DCOMP no
27210.88802.200617.1.3.031028 (Doc. 06).
Disso resultou um crédito de R$ 1.092.797,24 a favor da Manifestante, decorrente
da diferença entre o valor recolhido a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (R$
27.339.330,09) e o montante efetivamente devido desse tributo (R$ 26.246.532,85), que já foi
reconhecido pela Receita Federal.
No que tange à referência do Despacho Decisório a pagamentos via guias DARF
que supostamente não foram confirmados, a Manifestante anexa à presente peça comprovante de
pagamento de guia DARF que comprova um recolhimento de CSLL no total de R$
14.495.643,25 (Doc. 02). Desta forma, resta inequívoco o crédito de saldo negativo no valor de
R$ 70.208,61 oriundo de retenções de CSLL efetuadas por seus clientes, tornando-se necessária
a homologação da compensação efetuada.
Portanto, necessária a reforma da decisão recorrida para reconhecer a higidez da
compensação à qual procedeu a Manifestante, eis que possui em seu favor direito de crédito de
R$ 70.208,61 referente a saldo negativo de CSLL, conforme inequivocamente comprovado por
intermédio dos documentos em anexo.
Subsidiariamente, caso se entenda por insuficientes os documentos acostados a
estes autos para comprovar o direito de crédito da Manifestante, requer-se a baixa do processo
em diligência para que se proceda à intimação da Manifestante e esta apresente os documentos
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.290 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902328/2019-38

que a Fiscalização julgar necessários para a comprovação inequívoca da higidez da compensação
efetuada.

Em sessão de 14 de fevereiro de 2023 (e-fls. 494) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
O relator validou outras parcelas não informadas pela recorrente em DOCMP,
como a informações de retenção de CSLL no exato valor do crédito pretendido (R$ 70.208,61),
além de outros pagamentos de estimativas no valor adicional de R$ 15.852.528,82.
No entanto, considerou que a recorrente havia retificado a ECF para reduzir o
valor da CSLL devida sem apresentar qualquer justificativa para tanto.
Ao final, realizou novo cálculo da CSLL, constatando não ter ocorrido saldo
negativo:

Ciente da decisão de primeira instância09/03/2023 (e-fls. 508),, o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 06/04/2023 (e-fls. 506), no qual expõe os fundamentos de fato
e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Os argumentos trazidos pela parte recorrente em seu Recurso Voluntário são
incoerentes e apresentam uma série de informações que não se correlacionam logicamente.
Analisemos a situação: o relator do Acórdão em questão não aceitou a retificação
da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) realizada após a ciência do despacho decisório, devido à
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.290 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902328/2019-38

falta de justificativa plausível para a diminuição do montante devido referente à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Originalmente, a CSLL devida foi declarada no valor de
R$26.246.532,85 na primeira ECF, e na subsequente ECF retificadora, o valor foi alterado para
R$26.123.364,52.
A tabela a seguir ilustra quatro diferentes cálculos da CSLL, levando em
consideração os dados fornecidos nas duas ECFs transmitidas, bem como as informações
contidas no texto do Recurso Voluntário da recorrente. É importante notar que, em diversas
ocasiões, a recorrente menciona dois valores distintos para o mesmo item no Recurso Voluntário.
ECF 1
ECF 2
Recurso Voluntário
(situação 1)
Recurso Voluntário
(situação 2)
Base de Cálculo
R$ 160.323.681,00
R$ 162.069.775,00
CSLL devida
R$ 26.246.532,85
R$ 26.123.364,52
R$ 26.123.364,52
R$ 26.246.532,85
Retenções
R$ 70.867,63
R$ 70.867,63
R$ 70.867,63
R$ 70.867,63
CSLL paga por
estimativa
R$ 26.246.532,85
26.123.364,52
27.339.330,09
27.339.330,09
R$ 26.317.400,48
R$ 26.194.232,15
R$ 27.410.197,72
R$ 27.410.197,72
Saldo negativo
disponível
-R$ 70.867,63
-R$ 70.867,63
-R$ 1.286.833,20
-R$ 1.163.664,87

É observável que o valor da CSLL devida, conforme declarado em ambas as
ECFs, corresponde exatamente ao montante das estimativas recolhidas.
Portanto, na segunda ECF (ECF2), houve a retificação de ambos os valores: o da
CSLL devida e o do pagamento por estimativa, alterando-se de R$26.246.532,85 para
R$26.123.364,52. Esta modificação, apresentada sem justificativa convincente, parece ter o
único propósito de criar um saldo negativo artificial, que coincidiria com o valor da retenção.
Observa-se que em ambos os casos a recorrente calcula um saldo negativo
constante de R$70.867,63, que corresponde precisamente ao valor das retenções efetuadas. Este
não é um argumento inédito. Há diversos recursos já analisados por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) nos quais os contribuintes sustentam que o saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)/CSLL é equivalente ao total das retenções.
Assim, a metodologia de cálculo adotada pela recorrente nas duas ECFs reflete
essa concepção equivocada. Com a retificação da ECF que reduziu o valor devido de CSLL, a
recorrente se viu obrigada (considerando esta concepção equivocada de saldo negativo) a
diminuir também o total das estimativas pagas, pois somente dessa forma a diferença entre os
valores resultaria num saldo negativo (R$70.867,63) em valor idêntico ao total das retenções.

E ainda sobre a retificação da ECF, vemos que na e-fls. 508 no capítulo “2. DOS
FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA”, afirma a recorrente que “apurou um débito de R$
26.246.532,85 a título de CSLL em relação ao ano-calendário de 2015” , tal como escriturado na
primeira ECF.
Mais adiante repete o mesmo valor:

Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.290 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902328/2019-38

“Disso resultou um crédito de R$ 1.092.797,24 a favor da Recorrente,
decorrente da diferença entre o valor recolhido a título de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (R$ 27.339.330,09) e o montante efetivamente devido desse tributo
(R$ 26.246.532,85), reconhecido pela Receita Federal.” Grifei.

Na e-fls. 510, no primeiro parágrafo, afirma que o valor devido seria, agora, de
R$26.123.364,52, contrariando o que afirmava anteriormente no mesmo texto do recurso
voluntário.
Sobre as justificativas para a realização das retificações, a recorrente apresenta
apenas o argumento genérico (e muito utilizado nas peças recursais) de que se trata de “um
equívoco constante nas obrigações acessórias originalmente transmitidas”. A recorrente em
nenhum momento demonstrou o eventual o equívoco ocorrido. Não se pode simplesmente
retificar uma declaração sob o simples argumento de cometimento de equívoco.
Mais adiante a recorrente demonstra mais claramente que entende que o saldo
negativo corresponde à apenas às retenções realizadas, que “gerou o saldo negativo era de R$
70.208,61”:
“Com a devida vênia, no caso em tela, conforme referido em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte, de modo a comprovar que o valor
de CSLL retido por seus clientes que gerou o saldo negativo era de R$ 70.208,61,
a Recorrente retificou a ECF, deixando clara a origem do direito creditório
pleiteado.” Grifei.

Quanto aos recolhimentos de estimativa, alega (e-fls. 509) que “o valor recolhido
a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” é de (R$ 27.339.330,09), mas a
recorrente não registrou este valor nas duas ECFs transmitidas, conforme telas de e-fls. 497,
declarando na linha 19 os já referidos valores de R$ 26.246.532,85 e R$ 26.123.364,52 e que
pode ser observado na tabela acima.
Portanto, em resumo, entendemos que a recorrente não justificou expressamente
os motivos que levaram a retificar a ECF.
No entanto, seus argumentos de defesa expõem um entendimento equivocado de
que o saldo negativo de CSLL e IRPJ corresponderiam à totalidade das retenções realizadas
pelas fontes pagadoras, o que fica claro ao analisarmos os trechos da peça recursal e a sempre
coincidência entre os valores de CSLL devida e montante de recolhimentos de estimativa.
Aliás, quanto a este ponto, a recorrente também sequer inicia qualquer explicação
do porquê ter alterado o montante de recolhimentos de estimativa de R$ 26.246.532,85 e R$
26.123.364,52, ainda que para este relator o motivo já foi compreendido, ou seja, a equivocada
concepção de saldo negativo de CSLL.
Como pedido subsidiário, a contribuinte requer “baixa do processo em diligência,
no intuito de apurar e comprovar a inequívoca da higidez da compensação efetuada”.
Não há necessidade de diligência, no caso em exame. O julgador deve formar
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências, que entender necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis, porém, é defeso utilizar-se do mencionado
instrumento para produzir provas para quaisquer das partes. Cabem às partes produzir as provas
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.290 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902328/2019-38

que sustentam suas alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito
do direito creditório que alega possuir.
Por último, entendemos que a recorrente não esclareceu qual seria a relevância do
fato alegado de recolhimento a maior de estimativa de dezembro de 2015.
Afirma (e-fls. 508) que apurou débito de R$ 13.402.846,01 em dezembro de 2015,
mas, prossegue, afirmando que “preencheu equivocadamente a DCTF correspondente a este
mês de dezembro de 2015, apontando a existência de um débito mensal de R$ 14.495.643,25”.
Na tabela do voto do relator da DRJ (e-fls. 498) consta que houve recolhimento e
declaração de débito em DCTF no mesmo valor de R$ 13.279.677,68, o que difere dos R$
14.495.643,25 que alega ter declarado em DCTF.
Ademais, o suposto recolhimento de R$ 14.495.643,25 não foi computado pela
recorrente nas duas apurações da CSLL no valor correspondente às estimativas recolhidas. Como
já demonstrado acima, nas duas ECFs a recorrente computou R$26.246.532,85 na primeira ECF
e R$26.123.364,52 na segunda.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 524
DF CARF MF
Original